Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.

1. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato no órgão de trânsito competente para o licenciamento.

2. A anotação de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é apta a comprovar a propriedade fiduciária do veículo.

3. O processamento da ação de busca e apreensão é inviável quando a documentação do veículo está em nome de terceiro em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

4. Apelação desprovida